Tribunal: TJPA
Processo: 0801708-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801708-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIO JUNIOR CAVALCANTE AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRESCRIÇÃO REGULADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO DE AMBAS AS PARTES - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DESCABIMENTO – PRAZO QUE NÃO ULTRAPASSA OS 12 ANOS LEGAIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito impetrante de reconhecimento da prescrição da pretensão executória e expedição de alvará de soltura.

2.
Na esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, não
há qualquer prescrição a ser reconhecida na espécie, com fundamento no art. 112, I, do CPB.

3
.
Como bem lembrado pelo parquet, citando um precedente do STF, "
rememore-se a ocorrência do Tema 7883 , com repercussão, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no ARE 848107, que visará fixar exatamente o “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, com data de julgamento prevista para o dia 23.04.2020. Em suma, à luz do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, não se exige a pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da decisão guerreada para ambas as partes, posto que ainda não nasceu para o Ministério Público a possibilidade de exercer a pretensão, não havendo, portanto, como correr o prazo prescricional".

4
. Levando em conta que a prescrição se rege pela pena aplicada, e que a mesma foi fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, não se verifica o transcurso de mais de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do CP) entre o
trânsito em julgado da condenação para ambas as partes
(08.08.2012) e a data de cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente (20.02.2020), tudo como informado pelo Juízo a quo.

4
. Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

x

RELATÓRIO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRESCRIÇÃO REGULADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO DE AMBAS AS PARTES - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DESCABIMENTO – PRAZO QUE NÃO ULTRAPASSA OS 12 ANOS LEGAIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito impetrante de reconhecimento da prescrição da pretensão executória e expedição de alvará de soltura.

2.
Na esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, não
há qualquer prescrição a ser reconhecida na espécie, com fundamento no art. 112, I, do CPB.

3
.
Como bem lembrado pelo parquet, citando um precedente do STF, "
rememore-se a ocorrência do Tema 7883 , com repercussão, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no ARE 848107, que visará fixar exatamente o “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, com data de julgamento prevista para o dia 23.04.2020. Em suma, à luz do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, não se exige a pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da decisão guerreada para ambas as partes, posto que ainda não nasceu para o Ministério Público a possibilidade de exercer a pretensão, não havendo, portanto, como correr o prazo prescricional".

4
. Levando em conta que a prescrição se rege pela pena aplicada, e que a mesma foi fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, não se verifica o transcurso de mais de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do CP) entre o
trânsito em julgado da condenação para ambas as partes
(08.08.2012) e a data de cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente (20.02.2020), tudo como informado pelo Juízo a quo.

4
. Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

x

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, no sentido de se reconhecer a prescrição da pretensão executória na espécie, fazendo-se expedir o competente alvará de soltura.

Compulsando os presentes autos, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer prescrição a ser reconhecida na espécie, com fundamento no art. 112, I, do CPB. Explico.

Inicialmente,
como lembrado pelo parquet, "
rememore-se a ocorrência do Tema 7883 , com repercussão, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no ARE 848107, que visará fixar exatamente o “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, com data de julgamento prevista para o dia 23.04.2020. Em suma, à luz do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, não se exige a pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da decisão guerreada para ambas as partes, posto que ainda não nasceu para o Ministério Público a possibilidade de exercer a pretensão, não havendo, portanto, como correr o prazo prescricional".

Colaciono, por oportuno, o precedente citado:

RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal.
4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executóri
a. (...). (STF – Recurso Extraordinário 696.533/ SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, jul. em 06.02.2018).

Pois bem, levando em conta que a prescrição se rege pela pena aplicada, e que a mesma foi fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, não se verifica o transcurso de mais de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do CP) entre o
trânsito em julgado da condenação para ambas as partes
(08.08.2012) e a data de cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente (20.02.2020), tudo como informado pelo Juízo a quo.

Nesse sentido:

E M E N T A-HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA IN CONCRETO, DE FORMA RETROATIVA - CONDUTA PERPETRADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010 - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - INOCORRÊNCIA IGUALMENTE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TRANSCURSO DE PRAZO INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. I-E certo que a conduta imputada ao paciente, perpetrada em 05/11/2005, afasta a incidência da Lei n. 12.234/2010 que alterou as regras de prescrição, uma vez que referido Diploma Legislativo é mais prejudicial ao réu, sendo vedada a sua incidência no caso, por força do princípio da irretroatividade da novatio legis in pejus. II-Na hipótese o paciente foi definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que conduz ao prazo prescricional, pela pena in concreto, de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal. III-Entre a data da conduta do paciente (05/11/2005) e o recebimento da denúncia (05/12/2005), e entre este e a publicação da sentença condenatória (27/03/2006) - marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal -, não se verifica a ocorrência da extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Inocorre, ainda, a prescrição da pretensão executória (artigo 112, inciso I, do Código Penal). IV-Ordem denegada.

(TJ-MS - HC: 08021488120138120002 MS 0802148-81.2013.8.12.0002, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 29/04/2013, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2013)

Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/06/2020